Tribunal: TJDFT
Processo: 0721832-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721832-13.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: KASSIA NAIONARA ALVES GUIMARÃES, CATIANE ALVES GUIMARÃES, KASSIO NATANAEL ALVES GUIMARÃES, QUESIA MILA ALVES GUIMARÃES, RITA KELINE ALVES GUIMARÃES, ROSINETE GUIMARÃES, PÂMELA STEFANY PEQUENO GUIMARÃES, JOSÉ NETO GUIMARÃES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO KASSIA NAIONARA ALVES GUIMARÃES e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Alegam, ainda, que o acórdão recorrido não está em conformidade com o entendimento das Cortes Superiores. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026